Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718062-43.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelante para, em cinco dias, regularizar a sua petição de apelação, art. 1.010, incs. II a IV, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora